Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744376-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE AGRAVADO: L2 BRASILIA SERVICOS DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soraya Vieira Thronicke contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 213168419 do processo n. 0742524-59.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra L2 Brasília Serviços de Consultoria e Comunicação Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava que a ré se abstenha de repetir as ofensas objeto dos autos em seu sítio eletrônico ou em redes sociais. Em suas razões recursais (ID 65247327), sustenta a agravante que a ré publicou em seu sítio eletrônico e em redes sociais diversas reportagens ofensivas, difamatórias ou com trechos que induzem os leitores à desinformação, citando expressamente 4 (quatro) delas. Aduz que o veículo ofende e ridiculariza a mandatária reiteradamente em seus posts, ainda que não haja qualquer fato político relevante para noticiar. Alega que o conteúdo das reportagens é evidentemente difamatório, pois imputa declarações à parlamentar que não condizem com a realidade, ofendendo a direitos da personalidade da autora, Senadora da República. Entende que a utilização de termos pejorativos não contribui para o debate público e apenas visa diminuir a imagem da parlamentar, configurando abuso do direito de informar e extrapolando os limites da liberdade de expressão. Sustenta que o direito à liberdade de expressão, garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser exercido em consonância com outros direitos fundamentais, como o direito à honra e à imagem, previstos no artigo 5o, inciso X, também da CF/88. Cita que o artigo 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Defende que a proteção à honra e à imagem, também garantida pela Constituição Federal, deve ser balanceada com a liberdade de expressão, mas não pode ser negligenciada. Destaca que a utilização de tweets de terceiros em reportagens, com conteúdo injurioso, não pode ser considerada como exercício legítimo da liberdade de expressão. Argui que o elemento subjetivo é inequívoco, porquanto não houve apenas culpa, mas dolo direto de lesão à honra da agravante. Cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412, Tema de Repercussão Geral n. 995, que definiu que há responsabilidade de veículos de imprensa por declarações ofensivas de um entrevistado contra uma terceira pessoa. Menciona que o argumento de que as figuras públicas devem ter maior tolerância a críticas não justifica a utilização de termos pejorativos que desqualificam a pessoa, sem qualquer colaboração para o debate público ou para a informação da sociedade. Ressalta inexistir interesse público na publicação de ofensas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a imediata obrigação de a agravada se abster de repetir e divulgar as ofensas acima narradas, para cessar, assim, as ofensas aos seus direitos de personalidade”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65267153). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0742524-59.2024.8.07.0001) no dia 22/11/2024. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que homologou o requerimento de desistência da ação, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna a decisão provisória de antecipação da tutela. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora